Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744663-81.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA CRISTINA GUIMARAES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA CRISTINA GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, na ação de modificação de cláusula contratual ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A parte apelante informou ter firmado acordo com a parte apelada sobre o direito discutido nos autos, requerendo a juntada do comprovante de pagamento do acordo realizado, do saldo vinculado ao presente feito e o levantamento de valores consignados em juízo, contudo, não juntou aos autos o documento de acordo realizado entre as partes (ID 75374275). O Banco Bradesco foi intimado acerca do acordo e peticionou requerendo seja reconhecida a perda superveniente do interesse recursal (ID 76799941). Foi juntada cópia do acordo assinada pelas partes (ID 75691805). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao magistrado “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Outrossim, cabe ao relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Conforme relatado, consta dos autos acordo firmado entre as partes informando a transação extrajudicial do direito aqui discutido, em que a parte autora expressamente desiste de todas as ações ajuizadas em desfavor do banco requerido (ID 75691805). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes. O termo de acordo celebrado está assinado pelas partes e por seus patronos, os quais dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau para as providências que entender cabíveis. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator